Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-97.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800463-97.2023.8.14.0013

APELANTE: JOÃO LUIS DO NASCIMENTO CASTRO, ANTONIO ALDO OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800463-97.2023.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA-PA

APELANTE: ANTÔNIO ALDO OLIVEIRA MOREIRA E JOÃO LUIS DO NASCIMENTO CASTRO

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPIFICADE MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto em favor de Antônio Aldo Oliveira Moreira e João Luis do Nascimento Castro, visando a reforma da sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que a quantidade de droga apreendida é irrisória e não configura tráfico ilícito de entorpecentes, com base na aplicação do princípio da insignificância e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 635659 - Tema 506).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Analisando o conjunto probatório, constata-se a ausência de elementos suficientes para configurar a mercancia ilícita, sendo a apreensão de pequenas quantidades de maconha, sem outros indícios de tráfico, o que enseja a aplicação do princípio da insignificância.

4. Diante da jurisprudência consolidada e a aplicação do entendimento do STF, que admite a presunção de usuário para posse de até 40g de maconha, desclassifica-se a conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28), com remessa dos autos ao Juizado Especial, para processamento e aplicação de sanções administrativas.

Tese de julgamento
: RE 635659, com Repercussão Geral, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até quarenta gramas (40g) de substância de cannabis sativa (maconha), porém, tal presunção é relativa, podendo ser afastada, de forma fundamentada, em elementos objetivos – forma de acondicionamento da droga, circunstâncias da apreensão, variedade de substâncias apreendidas, apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes – que sinalizem o instituto da mercancia. Não sendo o presente caso.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas):
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Posse para Consumo Pessoal):
Art. 28. Quem, para consumo pessoal, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, drogas, ainda que em pequenas quantidades, para consumo pessoal, será sujeito às seguintes sanções:
Pena - advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Princípio da Insignificância:
O princípio da insignificância se aplica quando a conduta é de mínima ofensividade, sem periculosidade social e sem lesão jurídica relevante, tornando a conduta atípica, ou seja, sem previsão de punição penal.

Jurisprudência Relevante:

1.

RE 635659 – STF (Tema 506):
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635659, declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando os efeitos penais da posse de pequenas quantidades de maconha (até 40g). Esse entendimento criou uma presunção de usuário para quem portar até essa quantidade, diferenciando-o do traficante. O Tribunal destacou que a posse para consumo pessoal de pequenas quantidades de maconha não configura crime, mas sim uma infração administrativa, até que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria.

2.

HC 110475 – STF (Ministro Dias Toffoli):
O Supremo concedeu habeas corpus para trancar ação penal baseada em posse de pequena quantidade de maconha (1,8g), aplicando o princípio da insignificância e a atipicidade da conduta. A Corte afirmou que, para aplicação do princípio da insignificância, é necessário que a conduta seja de mínima ofensividade, sem periculosidade social, sem elevado grau de reprovabilidade e com inexpressiva lesão jurídica.

3.

TJ-PA – Apelação Penal, Acórdão nº 21974264 (Relator: Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 10/09/2024):
O Tribunal de Justiça do Pará, em decisão recente, desclassificou o crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio, reconhecendo que a quantidade de maconha apreendida (21,745g) e as circunstâncias do caso não configuram tráfico, mas indicam uso pessoal. A decisão se baseou no entendimento do STF (Tema 506), aplicando a atipicidade da conduta devido à pequena quantidade de entorpecente.

4.

TJ-PA – Apelação, Acórdão nº 22151478 (Relatora: Desa. Vania Lúcia Carvalho Silveira, julgado em 19/09/2024):
Em outro caso, o Tribunal de Justiça do Pará também reconheceu a atipicidade da conduta e a desclassificação do tráfico para uso pessoal, considerando que a apreensão de maconha (27g) não foi acompanhada de outros elementos que indicassem a comercialização da droga. A decisão seguiu a jurisprudência do STF no RE 635659.

5.

AgRg no AREsp nº 2.338.394/MA – STJ (Relator: Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/06/2024):

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de

fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800463-97.2023.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA-PA

APELANTE: ANTÔNIO ALDO OLIVEIRA MOREIRA E JOÃO LUIS DO NASCIMENTO CASTRO

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTÔNIO ALDO OLIVEIRA MOREIRA E JOÃO LUIS DO NASCIMENTO CASTRO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema-PA
, que os condenou respectivamente as penas de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa e 3 (três) anos de reclusão,
além de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, “caput” e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06 .

Narrou a
denúncia, (id.22249462
),
que no
dia a 15 de fevereiro de 2023, por volta das 22h, após receberem informação da venda de drogas, policiais militares foram ao local indicado, ocasião que avistaram o apelante João Luis e procederam abordagem, encontrando uma (1) porção de maconha, e indicou que o material entorpecente pertencia ao apelante Antônio Aldo, indicando o ponto de venda.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33, da nº Lei 11.343/06.

Auto de Constatação provisória. (id.22249457)

Laudo de Abuso Definitivo nº 2023.07.000116-QUI (id.22249461)

Citação dos réus. (id.22249477)

Defesa Prévia. (id.22249480)

Recebimento da Denúncia. (id.)

Termo de Audiência. (id.22249496)

Mídias de audiência. (id.22249497 a 22249498)

Antecedentes. (id22249500; 22249501)

Em sentença prolatada (id. 22249502), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
,
CONDENANDO
os réus
JOÃO LUIS NASCIMENTO CASTRO e ANTONIO ALDO OLIVEIRA MOREIRA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e ABSOLVÊ-LOS
da conduta típica do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
nos termos do
art.386, VII, do CPP.

Em suas
razões recursais (id.22249522
)
,
a defesa requereu: 1) a incidência do princípio da insignificância e afastamento da tipicidade material alegando que a quantidade de entorpecente apreendida com os apelantes é extremamente insignificante; subsidiariamente, em relação ao apelante Antônio Aldo, que seja reconhecido o tipo penal do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, aduzindo a ocorrência de uso compartilhado do entorpecente; destaca a ausência de comprovação da traficância; e ainda, caso mantida a condenação, redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Em
contrarrazões (id. 22249525
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.23203447), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
conhecimento
do apelo manejado em favor de Antônio Aldo Oliveira Moreira e João Luis do Nascimento Castro, e, de ofício, reconhecimento da extinção da punibilidade, conforme fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTÔNIO ALDO OLIVEIRA MOREIRA E JOÃO LUIS DO NASCIMENTO CASTRO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema-PA
, que os condenou respectivamente as penas de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa e 3 (três) anos de reclusão,
além de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, “caput” e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06 .

DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E AFASTAMENTO DA TIPICIDADE MATERIAL

Neste particular, requereu a defesa provimento à tese recursal absolutória, sob a alegação de que os fatos imputado aos apelantes carece de tipicidade material, diante da incidência do Princípio da insignificância, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendida com os apelantes é extremamente insignificante.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis
:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

De acordo com a narrativa da denúncia,
no
dia a 15 de fevereiro de 2023, por volta das 22h, no bairro São Pio X, no município de Capanema, os réus de maneira associada, vendiam entorpecentes do tipo “MACONHA”.

Ao ser abordado JOÃO LUIS no momento que se encontrava com 01 (um) porção de “MACONHA, e ao ser indagado pela guarnição policial, indicou ANTONIO ALDO como proprietário da droga, acompanhando a equipe policial até o respectivo ponto de venda.

Após ser surpreendido com a guarnição em frente à sua residência, o acusado ANTONIO ALDO pulou o muro e conseguiu empreender fuga, e ao ser feita a busca em sua residência, após autorização de sua genitora VALÉRIA GLEICE OLIVEIRA, fora encontrado 1 (uma) porção de “MACONHA”.

No caso em tela, a materialidade está comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (id.22249438-pág.19) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.07.000116-QUI (id.22249461-pág,1).

Tenho, contudo, com base no que consta nos autos, que inexistem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois, apesar de terem sido apreendidas 2 (duas) embalagens de “MACONHA”, pesando 2,5 gramas, inexistem outros elementos aptos a configurar a mercancia ilícita.

De acordo com relatos das testemunhas ouvidas em juízo, que peço venha para não reproduzir, onde os agentes afirmam que estavam em ronda, quando receberam denúncia anônima que ANTONIO ALDO comercializava entorpecentes em sua residência, ao prosseguirem a diligência, quando observaram que o réu JOÃO LUIS saia da casa, quando fora abordado sendo encontrado 1 (uma) embalagem de “MACONHA”, no qual informou que pertenceria a ANTONIO ALDO, e após ser feita diligência na residência deste, fora apreendida também 1 (um) porção de “MACONHA”.

Em seus interrogatórios os réus negaram a mercância dos entorpecentes, e que JOÃO LUIS afirmou ter conhecimento que ANTÔNIO ALDO ser usuário de drogas.

Ressalta-se ainda que há matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE 635659. TEMA 506, no sentido de que: “será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer em consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha legislar a respeito...”.

Há precedentes de outros tribunais que, baseados na tese do STF, declararam a atipicidade da conduta em situações semelhantes. Um exemplo é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que absolveu sumariamente o réu com base na tese do STF.

Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330 Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min 1501620-77.2023.8.26.0127 - lauda SENTENÇA Processo Digital nº: 1501620-77.2023.8.26.0127 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal Autor: Justiça Pública Réu: LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA Juiz (a) de Direito: Dr (a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, com recebimento da exordial às fls.76, citação editalícia e suspensão processual, nos termos do artigo 366, do CPP (fls.85). Sobreveio pedido do Ministério Público pela absolvição sumária do acusado, conforme recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 506). É o relatório. Fundamento e decido. É caso de absolvição sumária, como requereu o Ministério Público, diante da decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, cujo efeito é vinculante. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635659, a Corte decidiu pela atipicidade da conduta de portar maconha para uso pessoal, em Tema de Repercussão Geral 506, distinguindo o traficante do mero usuário de drogas e estabeleceu que o porte de até 40 gramas de maconha, à luz das circunstâncias, não configura infração penal, mas sim uma infração administrativa, In causu, o acusado trazia consigo para consumo pessoal 03 (três) invólucros plásticos, contendo 8,62 gramas de maconha, incindindo, portanto, o Tema 506. Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA, filho de ANGELA MARIA RIBEIRO SIMPLÍCIO, RG 39488295, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. Considerando que o réu não foi localizado- inclusive tendo ocorrido sua citação por edital-e pende regulamentação do procedimento de natureza não penal para aplicação das sanções de advertência e medidas educativas, deixo de determinar a expedição de cópias ao JECRIM. Não há interesse recursal, desde logo declaro o trânsito em julgado para as partes, haja vista a ocorrência da preclusão lógica. P.R.I.C. Carapicuíba, 04 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA”.

Nossa Egrégia corte assim tem julgado:

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO GRAVADA EM MÍDIA AUDIOVISUAL, BEM COMO DA BUSCA PESSOAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. NECESSIDADE.
TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL N.
506
, DO EXCELSO
STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA PRESCRITA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da lei n. 11.343/2006) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa alegou nulidades processuais na busca pessoal e na audiência realizada por carta precatória, e, no mérito, pediu a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da Súmula 231 do STJ, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a readequação da pena, com fixação de regime aberto e substituição por restritivas de direito. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça opinaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Nulidade da busca pessoal e da audiência por carta precatória.

2.

Insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e possibilidade de desclassificação para uso de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nulidade da busca pessoal e da audiência por carta precatória: A busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, e a audiência, embora não gravada, respeitou o devido processo legal, não havendo demonstração de prejuízo. A defesa permaneceu silente, configurando preclusão.

2.

Insuficiência de provas para condenação por tráfico/reconhecimento de consumo pessoal: A quantidade de droga apreendida (21,745g de maconha) e as circunstâncias dos autos não comprovam tráfico, mas indicam uso pessoal, conforme entendimento do
STF
(
Tema
de Repercussão Geral n.
506
). Reconhecida a atipicidade da conduta pela aquisição para consumo pessoal, devendo o apelante ser absolvido. Declaração de ofício da prescrição da pretensão estatal para aplicação de sanções administrativas.

(TJ-PA. Apelação Penal. Acórdão nº 21974264, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 10/09/2024)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TEMA

506
/
STF
. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A simples apreensão de 27g de maconha na residência do acusado, sem a presença de outros elementos que caracterizem a prática de tráfico, não é suficiente para ensejar condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não foram encontrados instrumentos típicos de comercialização de drogas, como balança de precisão ou grande quantia de dinheiro fracionado.

2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635659 (
Tema

506
), declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando efeitos penais para posse de pequenas quantidades de maconha, fixando presunção de usuário para quantidades até 40g, de modo que, diante da ausência de provas contundentes de tráfico e em conformidade com o entendimento do
STF
, mantém-se a absolvição do réu dada a atipicidade da conduta.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

(TJ-PA. Apelação. Acórdão nº 22151478, Relatora Desa. Vania Lúcia Carvalho Silveira, julgado em 19/09/2024)

Repito que os réus não foram detidos em circunstâncias que sugiram envolvimento em atividades de comercialização de substâncias entorpecentes. Não há testemunhas que tenham presenciado os réus realizando venda, oferta ou tráfico de drogas, assim como não fora encontrado nenhum valor em espécie, que confirmasse a venda. A única evidência encontrada foi a posse da droga
.

Considerando a quantidade de substância apreendida e as circunstâncias da prisão, aplico o princípio da insignificância, devido à mínima ofensividade da conduta, à ausência de periculosidade social, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da lesão jurídica causada.

Nesse sentindo:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada (HC 202883 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187

DIVULG 17-09-2021

PUBLIC 20-09-2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EM MERA CONJECTURA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS INCONTROVERSOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerando as circunstâncias incontroversas e delineadas nas instâncias de origem, verifica-se que não houve a demonstração, de modo indene de dúvidas, acerca da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, tendo a condenação sido embasada em mera conjectura, em razão da apreensão de pequena quantidade de droga com o acusado (cerca de 39 g de maconha), motivo pelo qual, evidenciada a ausência de fundamentação do acórdão condenatório, a sentença desclassificatória deve ser restabelecida. 3. O exame da controvérsia, com a revaloração dos elementos incontroversos delineados nas instâncias de origem, não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença que desclassificou o delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.338.394/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.).

Assim, no caso sub judice, tenho que todos os requisitos se encontram presentes, o que torna o fato atípico por manifesta ausência de tipicidade material, impondo-se a desclassificação da imputação aos apelantes
ANTÔNIO ALDO OLIVEIRA MOREIRA E JOÃO LUIS DO NASCIMENTO CASTRO
do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial, para fins de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU

PROVIMENTO, para desclassificar o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 para porte para consumo próprio, nos termos do art. 28, do mesmo diploma legal, conforme razões amplamente explicitadas alhures, devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial, para fins administrativo.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2025